Tribunal: TJMT
Processo: 0000922-31.2006.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000922-31.2006.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELANTE), MARIANA SIQUEIRA BORTOLO REGAZZO - CPF: 035.844.231-12 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), WESLLEY NOGUEIRA SANTOS - CPF: 057.352.251-03 (ADVOGADO), CLELIA REIS - CPF: 107.386.018-37 (APELADO), ARMANDO REIS FILHO - CPF: 089.546.948-02 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), CAROLINE FERNANDES REIS - CPF: 387.450.998-20 (ADVOGADO), GERALDO JOSE DE ALMEIDA NETO - CPF: 427.939.858-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000922-31.2006.8.11.0040

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO, COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA – PACTO FIRMADO EM 1994 – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATO ANTERIOR A ALTERAÇÕ LEGISLATIVA QUE ADMITIU OS JUROS CAPITALIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos celebrados para aquisição da casa própria, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, são regidos por leis próprias, notadamente a Lei no 4.380/64, a qual, somente com
a alteração legislativa (Lei no 11.977 de 7 de julho de 2009), previu o cômputo capitalizado de juros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000922-31.2006.8.11.0040

APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

APELADO: CLELIA REIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos a Execução opostos por CLELIA REIS apenas para afastar a capitalização dos juros. Em razão da sucumbência recíproca, condenou
as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que FIXO em 10% sobre o benefício obtido pela embargante (diferença entre o valor cobrado e o devido), nos termos do art. 85, §o 2, do CPC, dos quais caberá à embargante o pagamento de 50%, contudo, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiária da AJG e, o restante, isto é, 50%, à embargada.

Em resumo, defende a legalidade da capitalização anual de juros nos contratos de mútuo do sistema financeiro de habitação – Recurso Especial n.o 1.095.852/PR – tema 48 – Recurso Especial Repetitivo n.o 1.194.402/RS.

Diz que a capitalização anual dos juros nos contratos de mútuo em geral é autorizada expressamente pela regra do art. 591 do CC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a redistribuição proporcional do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 175355301).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000922-31.2006.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo
interposto por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos a Execução opostos por CLELIA REIS apenas para afastar a capitalização dos juros. Em razão da sucumbência recíproca, condenou
as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% sobre o benefício obtido pela embargante (diferença entre o valor cobrado e o devido), nos termos do art. 85, §o 2, do CPC, dos quais caberá à embargante o pagamento de 50%, contudo, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiária da AJG e, o restante, isto é, 50%, à embargada.

A lide advém do contrato bancário de Compra e Venda e Financiamento, com pacto adjeto de hipoteca para o Sistema Financeiro de habitação firmado entre as partes em 19.10.1994.

Pois bem. Em que pese o recorrente defender a legalidade da capitalização composta
anual
e a aplicação do Recurso Especial Repetitivo no 1.095.852/PR, certo é que não há cláusula contratual que autorize a incidência da capitalização anual de juros, o que impede sua incidência como bem salientou a r. sentença.

Além disso, a prova pericial produzida confirmou a
capitalização mensal de juros
pela utilização da Tabela
Price
(Laudo Pericial, Id 175354981, p. 118), igualmente não prevista no pacto.

Por fim, o STJ havia firmado jurisprudência no sentido de que é vedada a capitalização dos juros em qualquer periodicidade nos contratos pactuados em conformidade com as normas do Sistema Financeiro de Habitação, porquanto não havia previsão na legislação específica, qual seja, Lei no 4.380/64. Contudo, a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, passou a ser admitida pela Lei no 11.977/2009, que alterou a Lei no 4.380/64, acrescentando o art. 15-A, com o seguinte teor:

Art. 15-A.

É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

No caso, as alterações não se aplicam ao contrato em comento, porque firmado em 1994, anteriormente, portanto, à alteração legislativa. Logo, há que se reconhecer a ilegalidade da cobrança da capitalização de juros (em qualquer periodicidade), no contrato firmado entre as partes, que expressamente não prevê a capitalização dos juros.

Desse modo, os contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação são regidos por leis próprias, notadamente a Lei no 4.380/64, a qual, somente com a alteração legislativa (Lei no 11.977 de 7 de julho de 2009), previu o cômputo capitalizado de juros.

Assim, segundo a jurisprudência majoritária, antes da entrada em vigência da Lei 11.977/09, é vedada a capitalização dos juros remuneratórios em qualquer periodicidade.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. SFH
. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO, TABELA PRICE, PARA O CÁLCULO DAS PRESTAÇÕES DA CASA PRÓPRIA NÃO É ILEGAL E NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. É PERMITIDA A PACTUAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE MENSAL NAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS ENTIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH SOMENTE APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI N. 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009, A QUAL ACRESCENTOU O ART. 15-A À LEI N. 4.380/64.
NO CASO EM EXAME, VEDADA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM QUALQUER PERIODICIDADE, POIS O CONTRATO FOI FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI, INCIDINDO OS TERMOS DO RECURSO REPETITIVO RESP 1070297/PR
. VERIFICA-SE QUE A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ANUAL É SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL, ESTANDO, PORTANTO, EXPRESSAMENTE PACTUADA, CONFORME ENTENDIMENTO EXARADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 973.827/RS. MESMO DIANTE DA LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE, NO CASO,
É DE SER PROVIDO O APELO PARA VEDAR A COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM QUALQUER PERIODICIDADE
, COM APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, INCLUSIVE COM EVENTUAL REPETIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES, NA FORMA SIMPLES. II. DANO MORAL. O DEVER DE INDENIZAR PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. NO CASO ESPECÍFICO DA RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES, NÃO SE VERIFICA EFETIVA LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. A APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO CARACTERIZA MERO DISSABOR, NÃO DANDO ENSEJO AO RECEBIMENTO DA REPARAÇÃO POR ABALO MORAL ALMEJADA. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU”.
(Apelação Cível, No 51170405520208210001, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 23-03-2023) (g.n)

Por fim, com a manutenção da r. sentença seguem inalterados o ônus de sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023